Tribunal: TJDFT
Processo: 0738522-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Vistos etc. Diante do aduzido pelo autor, no sentido de que a proposta apresentada verbalmente à parte ré fora formalmente aceita, no entanto ainda sem a confirmação junto ao sistema interno da instituição financeira, concedo-lhe o prazo adicional, consoante postulara, de 15 (quinze) dias para a finalização das tratativas em curso, notadamente com a apresentação do acertado devidamente assinado pelos interessados para sua eventual ratificação. Expirado esse prazo, tornem os autos conclusos, com ou sem a manifestação das partes. I. Brasília-DF, 30 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator